Tribunal: TJDFT
Processo: 0723709-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723709-51.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: DARVENISA ROBERTO DA SILVA BARROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DA APOSENTADORIA DO DEVEDOR. DECISÃO QUE INDEFERE A PENHORA MANTIDA, POR COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. 1. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a abrandar a regra da impenhorabilidade de proventos/vencimentos/salários. 2. É possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 3. No presente caso, o desconto pretendido pelo credor pode comprometer sobremaneira a subsistência da parte devedora. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte comumente adota o parâmetro de cinco salários-mínimos como patamar de hipossuficiência econômica. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. O recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando ser possível a penhora de fração dos rendimentos auferidos pela recorrida para pagamento de dívida de não alimentar, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna da devedora e de sua família. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Alba de Araujo Madeiro, OAB/DF 47.915. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) os documentos acostados pela Agravada indicam que a penhora pleiteada certamente comprometerá sua subsistência, pois, embora aufira aproximadamente R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) brutos por mês, a Agravada sofre descontos de empréstimos consignados, além de ter despesas ordinárias comprovadas. Assim, caso deferida a penhora, ainda que em percentual menor do que o requerido, não sobraria à Agravada quantia suficiente para o seu sustento (ID 51663741 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome da advogada Alba de Araujo Madeiro, OAB/DF 47.915. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024